Tribunal: TJSP
Processo: 2280649-94.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Extorsão mediante seqüestro
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS – Alegação de nulidade da r. sentença por violação ao artigo 226 do Código de Processo Penal – R. decisão monocrática que não conheceu da impetração – Inadequação da via eleita – Matéria discutível em sede de recurso próprio (apelação), já manejado e em fase de processamento – Constrangimento ilegal não caracterizado – Agravo desprovido.